Tribunal: STJ
Processo: 0003442-43.2014.8.08.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215942 - ES(2025/0196492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROBERIO MOURA BITENCOURT - ES017709
RECORRIDO
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES022450
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EM VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial contra acórdão que, reformando parcialmente a
sentença, fixou a restituição pelo valor do veículo na tabela FIPE na data da
devolução, com juros e correção a partir do ajuizamento, posteriormente ajustados,
em embargos de declaração, para a data da sentença.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
cumulada com lucros cessantes na qual se pleiteou a devolução do preço do
automóvel, lucros cessantes, honorários contratuais, notas de serviços, danos
morais e inversão do ônus da prova.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos; condenou as requeridas solidariamente à restituição de R$ 102.000,00,
com correção desde
e juros de 1% ao mês desde a
28/12/2012
citação,
condicionando,
com
isso,
a

do
devolução/transferência
veículo; indeferiu os demais pedidos; e fixou honorários sucumbenciais em 10%
do valor condenatório atualizado.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a
restituição pelo valor da tabela FIPE na data da devolução, com juros e correção a
contar do ajuizamento. Em embargos de declaração, alterou o termo inicial para a
data da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a restituição com base na
tabela FIPE, à luz dos arts. 18 do CDC e 884 do CC; e (ii) saber se os juros de
mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o desembolso.
Documento eletrônico VDA55555008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cf7d20bf-7fd0-41cb-b804-3c8997ed8c22

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatado vício não sanado no prazo legal, a restituição deve corresponder ao
valor efetivamente pago, não ao montante da tabela FIPE, conforme o
§ 1o,
art. 18,
II, do CDC.
7. Em relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção
monetária desde o desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Aplica-se o
§ 1o, II, do CDC para assegurar a
Tese de julgamento
art. 18,
restituição do valor efetivamente pago em caso de vício não sanado. 2. Nas
relações contratuais, a correção monetária incide a partir do desembolso e os juros
de mora correm desde a citação".
CDC,
§ 1o, II; CC,
e 884.
Dispositivos relevantes citados:
art. 18,
art. 405
STJ, Súmula n. 43; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.995.855/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.902.661/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/10/2025;
AREsp n. 2.679.949/PB,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/03/2026 30/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cf7d20bf-7fd0-41cb-b804-3c8997ed8c22

RECURSO ESPECIAL No 2215942 - ES(2025/0196492-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROBERIO MOURA BITENCOURT - ES017709
RECORRIDO
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES022450
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EM VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial contra acórdão que, reformando parcialmente a
sentença, fixou a restituição pelo valor do veículo na tabela FIPE na data da
devolução, com juros e correção a partir do ajuizamento, posteriormente ajustados,
em embargos de declaração, para a data da sentença.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
cumulada com lucros cessantes na qual se pleiteou a devolução do preço do
automóvel, lucros cessantes, honorários contratuais, notas de serviços, danos
morais e inversão do ônus da prova.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos; condenou as requeridas solidariamente à restituição de R$ 102.000,00,
com correção desde
e juros de 1% ao mês desde a
28/12/2012
citação,
condicionando,
com
isso,
a

do
devolução/transferência
veículo; indeferiu os demais pedidos; e fixou honorários sucumbenciais em 10%
do valor condenatório atualizado.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para determinar a
restituição pelo valor da tabela FIPE na data da devolução, com juros e correção a
contar do ajuizamento. Em embargos de declaração, alterou o termo inicial para a
data da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indevida a restituição com base na
tabela FIPE, à luz dos arts. 18 do CDC e 884 do CC; e (ii) saber se os juros de
mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o desembolso.
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatado vício não sanado no prazo legal, a restituição deve corresponder ao
valor efetivamente pago, não ao montante da tabela FIPE, conforme o
§ 1o,
art. 18,
II, do CDC.
7. Em relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção
monetária desde o desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Aplica-se o
§ 1o, II, do CDC para assegurar a
Tese de julgamento
art. 18,
restituição do valor efetivamente pago em caso de vício não sanado. 2. Nas
relações contratuais, a correção monetária incide a partir do desembolso e os juros
de mora correm desde a citação".
CDC,
§ 1o, II; CC,
e 884.
Dispositivos relevantes citados:
art. 18,
art. 405
STJ, Súmula n. 43; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.995.855/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.902.661/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/10/2025;
AREsp n. 2.679.949/PB,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por TRANSRIOS
TRANSPORTES LTDA. (MICROEMPRESA) com fundamento no
III,
art. 105,
a
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
c
Espírito Santo em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos
morais e materiais cumulada com lucros cessantes.
O julgado foi assim ementado (fl. 929):

APELAÇÃO
CÍVEL.
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO OCULTO. PROVA
CONCLUSIVA A RESPEITO DA CAUSA DO DEFEITO. VÍCIO IMPUTADO
EXCLUSIVAMENTE ÀS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE
CORRESPONDER AO VALOR ATUAL DA TABELA FIPE SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de danos provocados pela
aquisição de veículo novo com vícios ocultos que o tornaram impróprio para uso. 2.
Sentença de parcial procedência do pedido com condenação das vendedoras ao
pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo na data da aquisição,
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

com correção monetária contada da mesma data e juros de mora a partir da citação.
3. Provas dos autos suficientes a demonstrar a existência dos vícios ocultos listados
na petição inicial e com os danos dele decorrentes. 4. Restituição, todavia, que deve
observar o valor atual da Tabela FIPE sob pena de enriquecimento sem causa da
compradora. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença parcialmente reformada. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
954):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO
COM DEFEITO. CONDENAÇÃO DA FABRICANTE A RESTITUIR O VALOR
PAGO COM BASE NA TABELA FIPE. ALTERAÇÃO DOS MARCOS DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os juros de mora e a atualização monetária, como
consectários da condenação, são cognoscíveis inclusive de ofício, já que possuem
natureza de ordem pública. 2. Condenação da fabricante a restituir o valor de
veículo novo com vício oculto adquirido pela parte autora. 3. Acórdão no qual resta
estabelecida a tabela FIPE como parâmetro da devolução, mais incidência de juros e
correção desde o ajuizamento da ação, o que implica em enriquecimento sem causa.
4. Tabela FIPE que já representa o atual valor de mercado do bem. 5. Incidência dos
juros e da atualização monetária que devem ter como parâmetro a data da Sentença,
momento em que a empresa tomou conhecimento da condenação. Precedentes. 6.
Recurso conhecido e provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 18, § 1o, II, do CDC e 884 do CC, porquanto a restituição deve
corresponder à quantia paga, monetariamente atualizada; e
b) 405 do CC, pois os juros de mora, em responsabilidade contratual,
devem incidir desde a citação e a correção monetária a contar do desembolso, e
não apenas da sentença.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao concluir pela restituição com base
na tabela FIPE, e não no valor pago atualizado, e pelo termo inicial dos juros de
mora na data da sentença, e não na da citação, divergiu dos seguintes precedentes
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

do Superior Tribunal de Justiça: REsps n.
e
; AgInt no
2.000.701/PR
2.101.225/BA
AgInt nos EDcl no
AgInt no
REsp n. 1.760.025/MG;
AREsp n. 1.589.504/RJ;
AREsp n. 1.161.845/SP.
Requer o provimento do recurso para que se determine a restituição do
preço pago de R$ 102.000,00, com correção monetária desde
e juros
28/12/2012
de mora desde 13/8/2014.
Contrarrazões às fls. 1.083-1.088.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais
lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a devolução do valor
c/c
pago pelo automóvel, indenização por lucros cessantes, honorários advocatícios
contratados, valores referentes às notas de serviços e danos morais, além da
inversão do ônus da prova.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 102.000,00, com
correção monetária desde o desembolso, em
e juros de 1% ao mês
28/12/2012,
desde a citação; determinou a
do veículo após o
devolução/transferência
depósito; indeferiu os demais pedidos; e fixou honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% do valor condenatório atualizado.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para fixar a
restituição com base no valor do veículo na tabela FIPE na data da devolução,
inicialmente com juros e correção desde o ajuizamento. Em embargos de
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

declaração, alterou os marcos de incidência para a data da sentença, por entender
tratar-se de matéria de ordem pública.
II - Devolução da quantia paga
Em relação à violação dos arts. 18 do CDC e 884 do CC, a parte
recorrente afirma ser indevida a restituição da quantia paga pelo vício do veículo
tendo como base o valor da tabela FIPE.
O Tribunal local reconheceu ser hipótese de utilização da tabela FIPE
para restituição dos valores pagos para evitar o enriquecimento sem causa da parte
recorrida, conforme se verifica seguinte trecho do julgado (fls. 932-933):

Já em relação à pretensão recursal pertinente ao valor da restituição
determinado na Sentença, isto é, o montante pago pela Apelada (R$ 102.000,00)
corrigido desde a aquisição (28.12.2012), o caso, em meu sentir, é de provimento do
recurso, porquanto, de fato, tal modo de atualização implica em enriquecimento sem
causa, exatamente como defendido nas razões recursais.
[...]
Assim, porque a condenação fixada na Sentença, a título de restituição do
valor desembolsado pela Apelada, implica em enriquecimento sem causa, deve o
decisum ser reformado exclusivamente neste ponto, para que o caso concreto se
alinhe à jurisprudência deste TJES em casos semelhantes ao dos autos.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a
Sentença, determinar que a quantia devida pela Apelante a título de restituição deve
corresponder ao valor do veículo na tabela FIPE na data da devolução, com
incidência de juros de mora e correção monetária contados da data do ajuizamento
da ação.

A conclusão do Tribunal recorrido está em desacordo com o
entendimento consolidado pelo STJ de que, constatado o vício do veículo zero
quilômetro e não sanado no prazo legal, cabe a restituição do valor pago.
A propósito:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REDIBITÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO. VÍCIOS SANADOS NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DO VALOR
DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00.
PAGO.
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório,
concluiu que os vícios apresentados pelo veículo foram sanados no prazo legal, não
havendo direito à substituição do bem ou à restituição do valor pago.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a substituição do produto
ou a devolução do valor pago somente são cabíveis quando o vício não é sanado
no prazo de 30 dias, conforme o
§ 1o, do CDC.
art. 18,
3. O quantum fixado a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, foi
considerado adequado e proporcional aos transtornos sofridos, não se configurando
exorbitância ou natureza irrisória que justifique a revisão em sede de recurso
especial.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.995.855/SP,
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
3/12/2025,

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
DANOS MORAIS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Duplo agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
morais, decorrente de vícios em veículo zero quilômetro adquirido pela autora.
2. O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária da
revendedora e da fabricante, integrantes da cadeia de fornecimento, e aplicou o
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a substituição do
art. 18,
veículo por outro em perfeitas condições, além de condenar ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 5.000,00.
3. As decisões de admissibilidade do recurso especial inadmitiram os recursos
com fundamento na Súmula 7 do STJ, por envolverem reexame de matéria fático-
probatória, e na ausência de demonstração analítica de dissídio jurisprudencial nos
termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os vícios apresentados no
veículo adquirido configuram responsabilidade solidária entre revendedora e
fabricante, e se há fundamento para a condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

5. A responsabilidade solidária entre revendedora e fabricante decorre da
integração na cadeia de fornecimento, conforme previsto no Código de Defesa do
Consumidor.
6. Os vícios graves no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias,
justificam a aplicação do
§ 1o, do CDC, permitindo ao consumidor
art. 18,
optar pela substituição do produto, rescisão do contrato ou abatimento
proporcional do preço.
7. A condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 foi reconhecida
diante da frustração das expectativas do consumidor e dos transtornos causados
pelos vícios do produto.
8. A pretensão de reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
9. A ausência de cotejo analítico e demonstração de dissídio jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF/88.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.902.661/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
27/10/2025,
30/10/2025,

III - Juros e correção monetária
Quanto à incidência dos juros e da correção monetária, sustenta a parte
recorrente a necessidade de se estabelecer como termo inicial dos juros de mora a
data da citação e o da correção monetária a data do desembolso.
O Tribunal
partiu de parâmetros diversos ao estabelecer a
a quo
incidência dos juros de mora e correção monetária a contar do ajuizamento da
ação.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 938):

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a
Sentença, determinar que a quantia devida pela Apelante a título de restituição deve
corresponder ao valor do veículo na tabela FIPE na data da devolução, com
incidência de juros de mora e correção monetária contados da data do ajuizamento
da ação.

O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte de
que, tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a contar da citação
e a correção monetária a contar do efetivo desembolso.
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE
GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO
PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3o, I, II, E III, E 18, §
1o, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 182, 405 e 884 DO
CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor
poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo
fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.
3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias
previsto no § 1o do
do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor
art. 18
poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos
incisos do
§ 1o, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da
art. 18,
mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia
paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço.
4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias
estabelecido no
§ 1o, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a
art. 18,
180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em
separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a
parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia
paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso
II do § 1° do
do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da
art. 18
utilização do produto
7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da
incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.
8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula n. 43 do STJ).
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e
atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável,
sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar lesão extrapatrimonial.
10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo,
superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento,
gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o
afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum
fixado.
12. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.679.949/PB,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
destaquei.)
13/11/2024,
I
lusão
V - Conc
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar a restituição do valor pago pela parte recorrente para a
aquisição do veículo, acrescido de juros de mora a contar da citação e de
correção monetária a contar do desembolso.
Diante do resultado do recurso, inverto os honorários advocatícios
fixados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:41
Código de Controle do Documento: deb3c547-6330-499d-b9e1-f44b0d50b04b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.215.942 / ES
Número Registro: 2025/0196492-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034424320148080047 34424320148080047
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ROBERIO MOURA BITENCOURT - ES017709
RECORRIDO
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES022450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: 298a391b-b892-4811-ab85-80e3dfde2c98

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:50
Código de Controle do Documento: 298a391b-b892-4811-ab85-80e3dfde2c98